Tribunal: STF
Processo: SS 5381
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  
    Vistos.
    Trata-se de pedido de suspensão de liminar, interposto pela União, contra decisão monocrática proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 011876-66.2020.4.01.0000, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que suspendeu os efeitos da Medida Provisória nº 932.
    Em decisão proferida no dia 18/5/20, deferi a medida cautelar, para suspender os efeitos dessa liminar, o que ensejou a interposição de agravo regimental. 
    Por fim, manifestou-se nos autos a douta Procuradoria-Geral da República, opinando pelo deferimento da contcautela, com prejuízo do agravo.
    É o relatório.
    Decido:  
    A Medida Provisória nº 932/20, cujos efeitos foram suspensos pela decisão regional, objeto desta contracautela, introduziu alterações nas alíquotas das contribuições aos serviços sociais autônomos, de maneira excepcional e com vigência até o dia 30 de junho de 2020.
    Assim, tem-se que já escoado seu prazo de vigência, não há mais razão para o prosseguimento desta ação, tampouco do agravo interposto nos autos, dada a perda superveniente de seu objeto.  
    Ante o exposto, em virtude da perda superveniente do interesse processual da requerente, bem como do próprio objeto da presente suspensão, julgo extinto este processo (art. 485, IV, do Código de Processo Civil), prejudicado o agravo regimental interposto nos autos.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de julho de 2020.  
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente